Tribunal: CARF
Processo: 10280.722457/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722457/2020-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.033 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. DIÁRIAS PARA
VIAGENS. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no
8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
De acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores, integravam o salário-de-
contribuição, pelo seu valor total, as diárias para viagens quando excediam a 50% (cinquenta
por cento) da remuneração mensal.
SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE. VALORES JÁ DEDUZIDOS DOS
MONTANTES DECLARADOS EM GFIP. APURAÇÃO DE NOVOS FATOS GERADORES
E
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
DECLARADAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVO
APROVEITAMENTO. DUPLICIDADE.
Os valores referentes ao salário-família e salário-maternidade já deduzidos pelo sujeito passivo
dos montantes declarados em GFIP não serão aproveitados novamente em relação a novos
fatos geradores e contribuições apuradas durante procedimento fiscal, evitando-se assim a
duplicidade de aproveitamento.
RECOLHIMENTOS. PEDIDO DE APROVEITAMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
DOS FATOS GERADORES EM GFIP. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social - GPS depende
da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante
declaração em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722457/2020-85
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722457/2020-85

Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
“1. São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados,
pela fiscalização:
(1) Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do empregador,
no montante de R$ 68.667,60 (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e
sessenta centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 15/09/2020, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I, II e III da
Lei no 8.212/1991, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais, relativas às competências 01/2016 a
12/2016; e
(2) Auto de Infração de contribuição previdenciária dos segurados, no montante de
R$ 12.175,03 (doze mil, cento e setenta e cinco reais e três centavos), incluindo juros e
multa, lavrado em 15/09/2020, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados contribuintes individuais e empregados, relativas
às competências 01/2016 a 12/2016.
2. O Relatório Fiscal, de fls. 18 a 27, traz as informações abaixo sintetizadas.
(...) omissis
2.3. No item “5 AFERIÇÃO INDIRETA” do Relatório Fiscal, se informa:
- que a Lei no 8.212/1991 prevê que "ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida" (art. 33, § 3o);
- que a ausência de contribuintes individuais, bem como a ausência de rubrica relativa
ao pagamento de diárias de viagem, indica que as folhas de pagamento foram
apresentadas de forma deficiente, visto que não contemplam a totalidade dos segurados
a serviço do sujeito passivo nem a totalidade da remuneração paga aos segurados;
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722457/2020-85

- que, no art. 33, § 6o, a lei estabelece que as contribuições serão apuradas por aferição
indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário;
- que aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração indireta da
base de cálculo das contribuições sociais (Instrução Normativa RFB no 971/2009, art.
446); e
- que, na aferição indireta, se considerou que a remuneração paga aos segurados foi
omitida no mês da liquidação dos empenhos.
2.4. No item “6 INFRAÇÕES APURADAS” do Relatório Fiscal, se registra:
- em “6.1 Diárias de viagem pagas a segurados empregados não oferecidas à
tributação”: a) que a Lei no 8.212/1991 estabelece que o total das diárias pagas, quando
excedente a cinquenta por cento da remuneração mensal, integra o salário-de-
contribuição pelo seu valor total (art. 28, § 8o, “a”, com a redação vigente à época dos
fatos geradores); e, b) que os segurados enumerados no ANEXO IV receberam diárias
de viagem em valor que excede a 50% da remuneração registrada nas folhas de
pagamento da respectiva competência, mas o valor dessas diárias não foi registrado nas
folhas de pagamento nem oferecido à tributação;
- em “6.2 Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à
tributação”: a) que, em todas as competências fiscalizadas, não há contribuinte
individual registrado nas folhas de pagamento ou declarado em GFIP; e, b) que os
segurados enumerados no ANEXO V receberam valores relativos à prestação de
serviços sem vínculo empregatício, conforme apurado nas despesas liquidadas, mas os
segurados não foram registrados nas folhas de pagamento e a remuneração não foi
oferecida à tributação; e

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa,
quando os Autos de Infração (AI’s) são regularmente cientificados ao sujeito passivo,
sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando os AI’s e seus anexos, o
Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as
condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente
a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e
os dispositivos legais que amparam as autuações.
LANÇAMENTO. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência dos fatos geradores da obrigação e rege-se
pela legislação então vigente, nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722457/2020-85

Ocorrendo recusa, sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, por parte da empresa, pode a fiscalização, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, resultando no
lançamento por aferição indireta, que encontra amparo no parágrafo 3o do artigo 33 da
Lei no 8.212/1991, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. DIÁRIAS PARA
VIAGENS. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no
8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
De acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores, integravam o salário-
de-contribuição, pelo seu valor total, as diárias para viagens quando excediam a 50%
(cinquenta por cento) da remuneração mensal.
SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE. VALORES JÁ DEDUZIDOS
DOS MONTANTES DECLARADOS EM GFIP. APURAÇÃO DE NOVOS FATOS
GERADORES E CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADAS. IMPOSSIBILIDADE DE
NOVO APROVEITAMENTO. DUPLICIDADE.
Os valores referentes ao salário-família e salário-maternidade já deduzidos pelo sujeito
passivo dos montantes declarados em GFIP não serão aproveitados novamente em
relação a novos fatos geradores e contribuições apuradas durante procedimento fiscal,
evitando-se assim a duplicidade de aproveitamento.
RECOLHIMENTOS.
PEDIDO
DE
APROVEITAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EM GFIP. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social - GPS
depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual
se dá mediante declaração em GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre os mesmos pontos indicados em
impugnação tratando sobre o auto de infração. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao
voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722457/2020-85

04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Após detida análise do conjunto probatório sobre o relatório fiscal, defesa,
decisão da DRJ, entendo por adotar como razões de decidir do acórdão recorrido de acordo com
art 114, § 12o, I do Ricarf:
15. Não merece prosperar, aqui, a alegação do contribuinte no sentido de nulidade dos
Autos de Infração que integram o presente processo administrativo.
15.1. Cumpre informar, inicialmente, que o Decreto no 70.235/1972, que rege o
contencioso administrativo fiscal federal, e o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, trataram da
questão da nulidade nos seguintes dispositivos:
(...) omissis
15.2. É de se registrar, em seguida, que os lançamentos em tela foram realizados por
autoridade competente, e que não há que se falar, no caso, em cerceamento de defesa,
tendo sido os AI’s e seus anexos integrantes regularmente cientificados ao sujeito
passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação – oferecimento de
contestação e provas, conforme se pode verificar nas folhas de rosto dos AI’s e no
anexo “Orientações ao Sujeito Passivo”, e estando devidamente indicados os
fundamentos de fato e de direito que autorizam o lançamento, tendo sido observados
todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal, entre os quais se
encontram o da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
15.3. Cabe destacar que o Relatório Fiscal, de fls. 18 a 27, do qual são reproduzidos
alguns trechos a seguir, os anexos dos AI’s, bem como os demais elementos constantes
dos autos, oferecem as condições necessárias para o conhecimento do procedimento
fiscal e a apresentação de defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações, devendo
ser afastada, no caso, afirmação do contribuinte no sentido de falta de clareza, realizada
em sua defesa.
(...) omissis
15.4. Cumpre enfatizar que os atos administrativos consubstanciados nos Autos de
Infração que integram o presente processo possuem motivo legal, estando os seus
fundamentos legais discriminados no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, bem como motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato, e estando as
contribuições e as multas discriminadas no anexo “Demonstrativo de Apuração”, não
havendo que se falar, assim, em enriquecimento ilícito da União, tendo sido os
lançamentos efetuados de acordo com a legislação.
15.5. Tais documentos, que foram entregues ao sujeito passivo, ao indicarem as
contribuições exigidas por competência, com a especificação dos documentos em que
tiveram origem, os valores das multas, bem como os dispositivos legais aplicados, pela
fiscalização, no lançamento em tela, propiciaram o pleno exercício do direito do
contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurado aos litigantes em
processo administrativo.
Das considerações referentes aos termos emitidos pela fiscalização:
16. Cabe, aqui, ante a argumentação do defendente, tecer algumas considerações com
relação aos termos emitidos pela fiscalização.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722457/2020-85

16.1. Com relação ao Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal, de fls. 52 a 53, é de se registrar que não merece acolhida a
afirmação do contribuinte no sentido de que ele estaria equivocado quando faz
referência à amostragem.
16.2. Cabe transcrever a seguir, a propósito, o trecho do termo em questão em que é
citada a palavra “amostragem”.
(...) omissis
16.3. Cumpre esclarecer que se trata de texto padrão, que tem como objetivo informar
ao sujeito passivo que o procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
suas obrigações tributárias, ou seja, que não conferido, pela fiscalização, o cumprimento
de todas as suas obrigações tributárias. No caso em tela, foram verificadas apenas as
obrigações relativas ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre
a remuneração de empregados e contribuintes individuais, no período objeto de
fiscalização, conforme indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal, de fls. 124
a 126, abaixo parcialmente reproduzido.
(...) omissis
16.5. Note-se, ainda, que não há que se falar, aqui, em falta de indicação dos critérios
para estabelecimento da amostra, pela fiscalização, para realização dos levantamentos,
cabendo consignar que a apuração dos fatos geradores e das contribuições
previdenciárias, por meio dos AI’s que integram este processo, não se deu com base em
técnicas de amostragem, restando demonstrada a origem dos valores lançados, no
Relatório Fiscal, de fls. 18 a 27, como se pode constatar nos trechos abaixo transcritos,
no “Anexo IV – Diárias de viagem informadas nas despesas liquidadas e omitidas na
folha de pagamento e na GFIP”, de fls. 48 a 50, e no “Anexo V – Contribuintes
individuais informados nas despesas liquidadas e omitidos na folha de pagamento e na
GFIP”, de fl. 51.
(...) omissis
16.6. No que tange ao Termo de Intimação Fiscal no 175/2019, de fls. 491 a 508,
emitido em 05/11/2019, citado pelo contribuinte, em sua impugnação, é de se
mencionar que não merece acolhida, aqui, a sua afirmação no sentido de que o prazo
estabelecido para o seu cumprimento teria sido insuficiente.
(...) omissis
16.8. Note-se que o referido prazo de 5 (cinco) dias úteis, estabelecido, pela
fiscalização, no Termo de Intimação Fiscal no 175/2019, conta com expressa previsão
no art. 34, parágrafo 1o do Decreto no 7.574/2011, abaixo reproduzido, ao qual a
autoridade administrativa se encontra vinculada.
16.9. O contribuinte afirma, ainda, em sua defesa, que teria solicitado dilatamento de
prazo, conforme o ofício 083/2019, que o fiscal não poderia se recusar em conceder tal
prazo, e que a alegação do auditor, no item 4.5 do Relatório Fiscal, no sentido de que
não teria havido resposta sobre as remunerações omitidas ou expostas eventuais
justificativas não corresponderia à realidade fática.
(...) omissis
16.11. Cabe observar, então, ante a argumentação do defendente, que o pedido de
dilação de prazo de 20 (vinte) dias se deu em 22/11/2019, e que até o momento de
lavratura dos Autos de Infração, que ocorreu em 15/09/2020, quase 10 (dez) meses
depois, não existiu manifestação, de sua parte, sobre os pagamentos pela prestação de
serviços dos segurados contribuintes individuais, e de diárias aos segurados empregados
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722457/2020-85

cujos valores mensais excediam a 50% da remuneração mensal informada na folha de
pagamento, quedando-se o mesmo inerte, conforme se pode verificar nos autos, se
mostrando correta, assim, a afirmação da fiscalização no sentido de que, tendo sido o
sujeito passivo requisitado a apresentar os recolhimentos das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração omitida ou expor eventuais
justificativas, não apresentou resposta.
Das diárias para viagens:
17. Não merece prosperar, aqui, a argumentação do contribuinte no sentido de que seria
indevido o lançamento relativo às diárias para viagens, efetuado pela fiscalização, por
meio dos AI’s que integram o presente processo administrativo.
17.1. O autuado afirma, em síntese, em sua defesa, que o auditor, no caso, teria
imputado tributo sobre um fato gerador já inexistente, quando apurou os valores pagos
de diárias que, supostamente, excediam a 50% da remuneração mensal dos segurados,
pois o § 8o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 teria sido revogado pela Lei no 13.467/2017,
deixando, assim, de figurar tais diárias como base de cálculo de contribuições
previdenciárias, faz referência ao princípio da retroatividade benigna, previsto no art.
106 do Código Tributário Nacional, e cita doutrina. Alega, ainda, que o auditor teria
somado dentro de determinados meses valores de diárias pagas em meses distintos, e
remete aos Anexos II e IV.
(...) omissis
17.3. Cabe destacar que o lançamento de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos pelo contribuinte a seus segurados empregados a título de diárias para viagens
que excediam a 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração mensal foi realizado,
por meio dos AI’s em tela, com base no art. 28, parágrafo 8o, alínea “a” da Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.528/1997, vigente à época dos fatos
geradores (01/2016 a 12/2016), abaixo transcrito.
17.4. É de se salientar, aqui, que as contribuições lançadas, no caso, encontram seu
fundamento em legislação válida e vigente à época dos fatos geradores, à qual a
atividade da autoridade administrativa se encontra vinculada, nos termos do artigo 116,
inciso III da Lei no 8.112/1990, a seguir transcrito, não podendo afastar a sua aplicação.
17.5. Estando em vigor e produzindo efeitos, as leis devem ser observadas pela
autoridade fiscal encarregada de proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário,
pois se trata de um procedimento plenamente vinculado à lei, conforme previsto no art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo reproduzido.
17.6. Assim, sendo o lançamento um ato vinculado, a fiscalização, ao constatar a
ocorrência dos fatos geradores e o não recolhimento das contribuições devidas, não
poderia deixar de lavrar os competentes AI’s.
17.7. É de se salientar que, conforme o artigo 144, caput do Código Tributário Nacional
(CTN), abaixo reproduzido, o lançamento rege-se pela legislação vigente à época dos
fatos geradores, e que a presente autuação se refere às competências 01/2016 a 12/2016,
não havendo que se falar, portanto, na exclusão das verbas em questão da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, requerida, pelo impugnante, com base em
legislação introduzida posteriormente.
17.8. Cabe registrar, ainda, que o artigo 106 do CTN, mencionado pelo contribuinte, em
sua impugnação, que trata da questão da retroatividade benigna, não se aplica ao caso
em tela, em que resta caracterizada a omissão de pagamento de contribuições, sendo que
a nova legislação não é expressamente interpretativa, e que as autuações não se referem
ao descumprimento de obrigações acessórias, merecendo destaque o fato de que o
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722457/2020-85

tributo será sempre devido de acordo com a legislação da época dos fatos geradores,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.
17.9. Nesse sentido, a questão específica aqui tratada se encontra disciplinada no
parágrafo 9o do artigo 57 da Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) no 971/2009, com a redação que lhe conferiu a IN RFB no 1.867/2019,
a seguir transcrito.
17.10. Cumpre informar, aqui, também, que a doutrina citada pelo autuado, em sua
impugnação, serve apenas de reforço aos seus argumentos, não vinculando a
Administração àquela interpretação, vez que não tem eficácia normativa. Note-se que
mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
17.11. E, quanto à afirmação do contribuinte no sentido de que o auditor teria somado
dentro de determinados meses valores de diárias pagas em meses distintos, é de se
consignar que a alegação foi formulada em termos genéricos, não tendo sido apontado,
na peça impugnatória, qualquer exemplo, que ele não apresentou quaisquer elementos
no sentido de comprovar esta sua alegação, e que, conforme explicitado no Relatório
Fiscal, de fls. 18 a 27, do qual se transcreve trecho a seguir, e demonstrado nos Anexos
II e IV, foi considerado, pela fiscalização, que a remuneração dos segurados foi omitida
no mês da liquidação dos empenhos, tendo havido, em tais anexos, a discriminação
detalhada dos fatos geradores apurados, com a indicação dos nomes dos segurados, dos
valores e das datas referentes às diárias.
(...) omissis
17.12. Isto posto, tem-se que não merece reparo, aqui, o procedimento da fiscalização
referente ao lançamento de contribuições previdenciárias sobre os valores relativos às
diárias para viagens.
Da questão das deduções de salário-maternidade e salário-família:
18. Cabe consignar que, ao contrário do que entende o impugnante, não há que se falar,
no caso, em realização de deduções de salário-maternidade e salário-família, nos Autos
de Infração que integram este processo administrativo, em que foram lançadas
contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP.
18.1. É de se mencionar, inicialmente, que, como explicitado na Informação Fiscal de fl.
550, o contribuinte não trouxe aos autos, em sua defesa, qualquer elemento que
comprovasse o pagamento de parcelas de salário-maternidade e salário-família.
18.2. Cumpre registrar, em seguida, que, em consulta ao sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) denominado GFIPWEB, se verificou que
foram informados, pelo contribuinte, nas GFIP’s das competências 01/2016 a 12/2016,
valores nos campos “Salário-família”, “Salário-maternidade” e “Dedução – Valor
apropriado”, conforme telas abaixo reproduzidas, demonstrando que houve o seu
aproveitamento no cálculo do valor devido relativo às contribuições previdenciárias que
foram declaradas em GFIP, que se constitui em instrumento de confissão de dívida, nos
termos do art. 32, parágrafo 2o da Lei no 8.212/1991.
(...) omissis
18.3. Note-se que, tendo sido declarados em GFIP os valores correspondentes ao
salário-família e salário-maternidade, e deduzidos das contribuições previdenciárias
declaradas pelo autuado, nova dedução dos referidos valores, no presente lançamento,
seria indevida, pois caracterizaria duplicidade.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722457/2020-85

Da questão dos recolhimentos desconsiderados:
19. Com relação ao questionamento relativo ao não aproveitamento, pela fiscalização,
dos recolhimentos que teriam sido efetuados a maior, mediante GPS’s – Guias da
Previdência Social, cabe registrar que nada existe a ser retificado no
procedimento fiscal, não havendo que se falar em seu abatimento dos
valores lançados nos AI’s em tela.
19.1. Cumpre reproduzir, a seguir, inicialmente, alguns trechos do Relatório Fiscal, de
fls. 18 a 37, que tratam da situação constatada quanto aos recolhimentos efetuados pelo
contribuinte.
19.2. É de se consignar, aqui, também, ante a argumentação do contribuinte, que, de
fato, o artigo 32-A da Lei no 8.212/1991, citado na impugnação, não comina a
penalidade de não aproveitamento dos valores recolhidos e não declarados em GFIP.
Contudo, tem-se que o referido dispositivo legal prevê a intimação do sujeito passivo
para que apresente esclarecimentos, o que foi feito pela fiscalização, no caso em tela,
conforme se pode verificar no Termo de Início de Procedimento Fiscal, de fls. 124 a
126, lavrado em 11/03/2019, parcialmente reproduzido abaixo, o que se justifica
considerando o fato de ser a GFIP o instrumento que, nos termos do artigo 32, IV,
também da Lei no 8.212/1991, presta-se a declarar à RFB os dados relacionados aos
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de contribuições previdenciárias,
além de outras informações de interesse do INSS.
19.3. Cabe salientar, ainda, que, tendo sido constatada a existência de recolhimento
anterior ao início do procedimento fiscal, foi dada oportunidade ao sujeito passivo para
apresentar GFIP retificadora, para sanar erro de fato, nos termos do art. 463, parágrafo
5o, inciso II da IN RFB no 971/2009, mas, conforme explicitado no Relatório Fiscal, não
houve apresentação de novas GFIP’s, informando todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias ocorridas nas competências em que os
recolhimentos superaram os débitos declarados.
19.4. Cumpre esclarecer, no caso, assim, que os recolhimentos em questão, efetuados
pelo contribuinte, não puderam ser considerados pela fiscalização, tendo em vista que
não houve a declaração em GFIP dos débitos correspondentes, como mencionado no
Relatório Fiscal.
19.5. Sobre o tema, é importante deixar claro que a apropriação de recolhimentos
efetuados pelo contribuinte antes de iniciado o procedimento fiscal era tratada no artigo
457 da IN RFB no 971/2009, na redação dada pela IN RFB no 1.071/2010, que assim
dispunha:
19.6. Note-se que esse procedimento vigorou até a edição da Instrução Normativa RFB
no 1.477, de 03/07/2014 (publicada no D.O.U. em 04/07/2014), que revogou o artigo
457 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, de forma que, a partir da data de sua
publicação, não é permitido à fiscalização o aproveitamento dos recolhimentos
efetuados em valores superiores às contribuições declaradas em GFIP.
19.7. Assim, recolhimentos efetuados, pelo contribuinte, em Guias da Previdência
Social – GPS, sem a correspondente declaração em GFIP não podem ser apropriados e
deduzidos do lançamento, em razão da ausência de declaração do respectivo fato
gerador em GFIP.
19.8. Cabe mencionar que a Guia da Previdência Social – GPS, que é o documento pelo
qual se efetiva o recolhimento das contribuições previdenciárias, não identifica os fatos
geradores relacionados com o valor recolhido, sendo que esta vinculação é estabelecida
por meio dos dados prestados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, que representa, para a
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722457/2020-85

Previdência Social, o conjunto de informações cadastrais, de fatos geradores e de outros
dados correlatos.
19.10. Ressalte-se que, existindo valores recolhidos em excesso, em relação aos fatos
geradores declarados em GFIP, e, sendo apurados em procedimento fiscal novos fatos
geradores, não pode a fiscalização atrelar tais sobras de recolhimentos aos valores
devidos apurados em decorrência dos novos fatos geradores. Não existe nesse caso a
vinculação das sobras de recolhimentos com as contribuições apuradas, pois, para que
tanto ocorra, faz-se necessário que o sujeito passivo tome providência nesse sentido,
retificando suas GFIP’s com vistas a declarar os fatos geradores omitidos.
19.11. Dessa forma, se o contribuinte não reconhece a ocorrência de determinados fatos
geradores, deixando de declará-los em GFIP, recolhimentos em valores superiores aos
declarados podem caracterizar recolhimento indevido ou a maior, facultando-lhe o
requerimento de sua restituição ou compensação em competências futuras, observadas
as normas legais sobre o assunto e com a comprovação da liquidez e certeza do crédito.
19.12. Diante do exposto, tem-se que não há reparo a ser feito no procedimento da
fiscalização referente ao não aproveitamento dos recolhimentos mencionados na
impugnação, nos AI’s em tela.
06 – Pelo exposto voto por negar provimento ao recurso mantendo incólume a
decisão de piso.
Conclusão
07 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 689
DF CARF MF
Original